Tribunal: TJPA
Processo: 0002716-43.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002716-43.2013.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido para compeli-lo a realizar reformas estruturais e a contratar servidores para três escolas estaduais em situação precária. A decisão de primeiro grau fixou multa cominatória (astreintes) direcionada pessoalmente ao Governador e Secretários de Estado, além de condenar o ente público ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a multa cominatória (astreintes) pode ser direcionada pessoalmente a agentes públicos que não integraram a lide; (ii) saber se o Poder Judiciário pode determinar ao Poder Executivo a realização de obras e a contratação de servidores para garantir o direito fundamental à educação, superando os argumentos de violação à separação dos poderes e à reserva do possível; e (iii) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais em sede de Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação, qualificado como direito social fundamental (CF/1988, art. 6º) e dever do Estado, deve ser assegurado com um "padrão de qualidade" (CF/1988, art. 206, VII), o que compreende uma infraestrutura escolar segura e adequada. A omissão do Poder Executivo em garantir o mínimo existencial legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a eficácia de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. A alegação genérica de "reserva do possível" não pode servir como óbice ao cumprimento de deveres constitucionais, cabendo ao Estado a demonstração objetiva da incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

4. A multa cominatória é um meio coercitivo destinado a garantir o cumprimento da obrigação imposta ao réu, que, no caso, é o Estado do Pará. O direcionamento da sanção a agentes políticos que não integraram a lide viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A responsabilidade do agente público é subjetiva e deve ser apurada em via própria, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. É pacífico na jurisprudência pátria o cabimento da imposição de multa diária em face da Fazenda Pública, como instrumento para garantir a efetividade das decisões judiciais que impõem uma obrigação de fazer.

6. Em observância ao princípio da simetria, a regra de isenção de honorários advocatícios prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que beneficia a parte autora da Ação Civil Pública, estende-se à parte ré, salvo comprovada má-fé. Assim, descabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba sucumbencial.

7. A condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada em razão de isenção legal conferida ao Estado do Pará por legislação estadual específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, a fim de que a multa cominatória recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará e para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A intervenção do Poder Judiciário para compelir o ente estatal a realizar obras e nomear servidores em estabelecimentos de ensino, a fim de assegurar o direito fundamental à educação, não viola o princípio da separação dos poderes, notadamente quando verificada omissão grave e injustificada.

2. A multa cominatória (astreintes) fixada em obrigação de fazer deve ser imposta à pessoa jurídica de direito público demandada, sendo nulo o seu direcionamento a agentes políticos que não figuraram como parte no processo, por ofensa ao devido processo legal.

3. Em Ação Civil Pública, em razão do princípio da simetria, a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se também ao réu, afastando-se a sua condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, § 6º, e 206, VII; CPC/2015, arts. 85, §3º, 355, I, e 371; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual (PA) nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 698); STJ, REsp n. 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017 (Tema Repetitivo 98); STJ, EAREsp n. 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.356.433/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.068/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DE LIMINARES
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente.

Em síntese, o
parquet
ajuizou a demanda objetivando a reforma de 3 (três) escolas, após constatar a seguinte problemática.

Sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Sales no dia 14 de setembro de 2010 fora instaurado o Inquérito Civil nº 008/2010-MP/3ªPJCAP, após uma visita que revelou um grave estado de abandono. Na ocasião, a inspeção constatou diversas irregularidades, como a falta de mobiliário essencial, ventiladores e refrigeradores danificados, e o armazenamento de alimentos impróprios para consumo — incluindo polpa de açaí estragada que seria servida aos alunos. Adicionalmente, foram identificados problemas estruturais, como fiação elétrica exposta, paredes e pisos danificados, banheiros insalubres com presença de roedores e janelas quebradas, além da completa desorganização de espaços como a biblioteca e a ausência de um local adequado para os professores.

Em uma nova vistoria realizada em 17 de maio de 2013, a equipe técnica do Ministério Público constatou que embora parte dos problemas tivesse sido solucionada, diversas pendências críticas persistiam. Entre elas, destacam-se as constantes quedas de energia que impediam o uso dos equipamentos da sala de informática e a necessidade de novas mesas para os professores. Manteve-se, ainda, a carência de pessoal, sendo necessária a contratação de 1 (um) vigia, 3 (três) serventes e professores para as disciplinas de matemática e educação artística, conforme detalhado no relatório de fls. 352/353 dos autos.

Sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Santos, o Inquérito Civil nº 09/2010-MP/3ªPJCAP no qual fora instaurado em 13 de outubro de 2010, constatou péssimas condições de infraestrutura da Escola Estadual João Santos. A mesma equipe do Órgão Ministerial apontou problemas sanitários graves, como um esgoto a céu aberto que exalava mau cheiro nas salas de aula e o fornecimento de água armazenada de forma inadequada. Constatou-se também a ausência de vigilância, a falta de servidores, a inexistência de banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais e a evasão de alunos de comunidades rurais devido à suposta falta de transporte escolar.

Em nova inspeção, em 17 de maio de 2013, foi atestado que a maioria dos problemas ainda não havia sido resolvida. Persistiam as instalações elétricas antigas, a ausência de instalação do laboratório de informática e o esgoto a céu aberto. No quadro de pessoal, havia carência de servidores na secretaria e de professores de Português, Artes, Matemática e Física. Embora a merenda escolar estivesse sendo fornecida, faltavam itens complementares, como temperos e verduras. A necessidade de uma reforma geral no edifício, que possui 33 anos e nunca passou por melhorias significativas, foi apontada como a principal urgência.

A respeito da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oliveira Brito, o Inquérito Civil nº 028/2010-MP/3ªPJCAP foi aberto em 27 de outubro de 2010 para investigar a situação da Escola Estadual Oliveira Brito, que, à época, funcionava em um imóvel alugado e precário, mesmo já havendo um novo prédio inaugurado, porém não utilizado. O local alugado apresentava ventilação reduzida, aparelhos de ar-condicionado danificados, banheiros sem condições de uso, falta de espaço para recreação e carência de professores de diversas disciplinas.

Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público expediu a Recomendação nº 01/2011-MP/PJCAP, determinando que o Secretário de Estado de Educação e o Diretor da URE/Capanema adotassem medidas urgentes para solucionar os problemas. Posteriormente, em 17 de maio de 2013, uma nova visita foi realizada, já na sede própria da escola. Embora a mudança representasse uma melhoria, a equipe técnica constatou que persistem graves falhas estruturais, como a falta de auditório e ginásio, acabamentos incompletos nas janelas — que chegaram a causar um acidente com uma aluna em 2012 —, portas que não fechavam corretamente e uma instalação elétrica provisória, que resultava em oscilações de energia e prejudicava o funcionamento das aulas de informática.

Assim, o requerente pleiteou, em sede de tutela antecipada e em caráter definitivo, que o Estado fosse compelido a realizar as obras de reforma e a contratar os servidores necessários para garantir um ambiente escolar seguro e digno.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ante a realização das reformas pertinentes terem sido providenciadas no decurso dos autos. No mérito, alegou o excesso de obrigações judiciais atribuídas ao Estado do Pará, a ausência de justa causa para intervenção judicial no feito, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Executivo, sob pena de violação à separação dos poderes, a imprescindibilidade de previsão orçamentária e da necessidade de realização de licitação para reformar os referidos espaços públicos, a necessidade de observância da reserva do possível e do esgotamento da via administrativa, de forma prévia. Por fim, requereu a improcedência do feito.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o Estado do Pará fosse compelido a realizar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Padre Sales a providenciar mesas para professores, revisar a instalação elétrica e contratar um vigia, três serventes e professores de matemática e educação artística; na EEEFM Oliveira Brito a construir auditório e ginásio, providenciar acabamento das janelas, manutenção das portas e adequar a rede elétrica, e na EEEFM João Santos a realizar reforma geral, contratar servidores para a secretaria e professores de português, artes, matemática e física, além de complementar a merenda escolar. Outrossim, ainda fixou prazo de 30 (trinta) dias para o início e conclusão das obras em até 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em carácter pessoal ao governador, secretários estaduais de educação e de infraestrutura, bem como condenou o ente público em custas e sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível com Pedido de Efeito Suspensivo para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade por "
decisão surpresa
" e cerceamento de defesa, em razão da violação do devido processo legal. Alega que o julgamento antecipado, sem a fase de saneamento e sem a oportunidade para produção de provas — a qual havia sido expressamente requerida —, configurou uma
"decisão surpresa"
e cerceou seu direito à ampla defesa.

Argumenta a nulidade por ilegitimidade passiva dos agentes públicos, assim, a decisão seria equivocada ao impor sanções coercitivas diretamente ao governador e aos secretários de estado, sendo que tais agentes não integraram o polo passivo da demanda e, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade de agentes públicos é subjetiva e apurada em ação de regresso, movida pelo próprio Estado, após comprovado dolo ou culpa.

Defende a nulidade por pedido genérico ao afirmar que o pedido formulado pelo ministério público é genérico e indeterminado, pois não especifica quais reformas, mobiliários ou o quantitativo de servidores necessários. Essa imprecisão, acolhida pela sentença, viola os art. 322 e 324 do CPC e impede o exercício pleno da defesa, além de tornar a decisão judicial inexequível.

No mérito apontou violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível ao sustentar que a decisão judicial interfere indevidamente no mérito administrativo, usurpando a competência do poder executivo para a formulação e implementação de políticas públicas. a alocação de recursos para educação, embora prioritária, submete-se aos limites orçamentários e ao princípio da "reserva do possível", sendo inviável que o poder judiciário determine despesas não previstas no orçamento.

Defende a inexequibilidade da ordem judicial ao destacar a impossibilidade prática de cumprimento imediato da ordem, uma vez que há necessidade de prévio procedimento licitatório e a exigência de concurso público para contratação de servidores.

Outrossim, sustentou a falta de racionalidade e proporcionalidade no arbitramento da Multa Cominatória arbitrada, bem como a impossibilidade de condenação em verba sucumbencial e em custas processuais.

Diante do exposto, o requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a sentença.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu a sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINARES

1. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega que o julgamento antecipado da lide, sem a fase de saneamento, configurou cerceamento de defesa. A preliminar não merece acolhida.

O magistrado é o destinatário das provas e, com base no princípio do livre convencimento motivado insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), assim, pode julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em tela, os inquéritos civis que instruíram a petição inicial continham farta documentação, incluindo relatórios técnicos e fotográficos que demonstravam, de forma suficiente, a situação precária das escolas. O Estado, em sua contestação, não apresentou contraprova capaz de infirmar o robusto acervo probatório do autor, tornando desnecessária a dilação probatória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DA NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS

Neste ponto, assiste razão ao Apelante. A multa cominatória (astreintes) é um meio coercitivo destinado a garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu, que, na presente demanda, é o Estado do Pará.

O direcionamento da sanção a agentes políticos que não integraram a lide viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A responsabilidade do agente público é subjetiva e deve ser apurada em via própria, a exemplo da ação de regresso, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, acolho a preliminar para reformar a sentença neste capítulo, a fim de que a multa recaia exclusivamente sobre o ente público demandado.

3. DA NULIDADE POR PEDIDO GENÉRICO

A alegação de que o pedido é genérico não prospera. A petição inicial, complementada pelos inquéritos civis anexos, detalhou de forma específica, para cada uma das três escolas, as deficiências encontradas e as medidas corretivas necessárias. Os pedidos foram determinados e individualizados, o que permitiu o pleno exercício da ampla defesa pelo réu e a correta delimitação do alcance do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia central reside na obrigação do Estado do Pará de assegurar um ambiente escolar digno e seguro e na legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento desse dever constitucional.

O arcabouço normativo brasileiro é claro ao estabelecer a educação como direito fundamental e dever primordial do Estado, a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6°
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A garantia de um
"padrão de qualidade"
no ensino, prevista no art. 206, VII, da CF, não é mera recomendação, mas um comando impositivo que engloba, necessariamente, a segurança e a adequação da infraestrutura física das escolas.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

(...)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas definidas pela Constituição, é não apenas possível, mas dever do Poder Judiciário intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E CONDICIONADA À OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência firmada no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, desde que de maneira excepcional e condicionada à reiterada omissão estatal quanto à concretização de direitos fundamentais, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre rechaçar a aplicação da Súmula 7/STJ. A questão controvertida é unicamente de direito, isto é, omissão do Estado e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível"
(REsp 1367549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação" (REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifo nosso)

O argumento da
"reserva do possível"
não pode servir de escudo para a inércia estatal em prover o mínimo existencial. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral, estabeleceu parâmetros claros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, reforçando o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que preserva a discricionariedade administrativa na escolha dos meios. Nesse sentido, confira-se a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684.612 no qual originou o Tema de Repercussão Geral 698:

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Da análise do julgado, extrai-se que a intervenção judicial é legítima quando constatada uma omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso da educação. O precedente orienta que a decisão judicial deve focar nos fins a serem atingidos — no caso, a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado —, cabendo à Administração Pública apresentar um plano para alcançar tal resultado. Assim, a alegação genérica de limitações orçamentárias é rechaçada quando confrontada com o dever de assegurar o mínimo existencial, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, o julgado ressalta ainda mais a possibilidade do Poder Judiciário interferir e obrigar o Poder Executivo a realizar licitação e concurso público, por constituir os meios legais cabíveis para tal. A ordem judicial atua como impulso para que a Administração Pública inicie os procedimentos necessários para sanar as irregularidades.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada em sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das
astreintes
é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência.

DA CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA E CUSTAS

No que concerne à alegação de que a parte recorrente não pode ser compelida ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da procedência da Ação Civil Pública, sob o argumento da incidência dos princípios da isonomia e da paridade de tratamento entre as partes processuais, à razão assiste à agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos De Divergência Em Agravo Em Recurso Especial (EARESP) nº 962.250, firmou entendimento uníssono no sentido de que,
"
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp nº 962.250/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe de 21/08/2018).

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
determinou a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento do critério
ad causem
do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC), o que contraria o dispositivo do art. 18 da Lei nº 7.347/85, visto que o STJ haveria consolidado anteriormente a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA COM CARÁTER CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES. FUNDO PREVISTO NO ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985. FINALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda e as decide de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.

2. Afasta-se a incidência da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando não evidenciada a intenção da parte de procrastinar o andamento do feito.

3. As associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear (REsp n. 1.325.857/RS, Segunda Seção).

4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC).

6. Em observância ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 - não condenação em honorários advocatícios de sucumbência - deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, salvo comprovada má-fé.

7. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.356.433/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação rescisória promovida pelo "Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo em face do Município de Toledo e de Caroline Kuhn, com vistas à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo em Ação Civil Pública que ajuizou em face do Município de Toledo, tão somente na parte em que o édito rescindendo estabeleceu sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor da causa principal", julgada procedente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

2. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, que deve ser mantida.

3. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé" (AR n. 4.684/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 19/5/2022). Com efeito, referido entendimento deve ser aplicado tanto para os legitimados para a propositura da ação civil pública, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

4. No que concerne à alegada divergência jurisprudencial, a parte recorrente transcreveu ementas de julgados inespecíficos, o que tem como consequência o não conhecimento do apelo nessa parte, pois o recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Sobre a condenação em custas processuais, o Estado do Pará possui a Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, a qual estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para si, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Portanto, impõe-se o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios e de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reformar a sentença no capítulo que direciona a multa cominatória aos agentes públicos, determinando que a sanção recaia exclusivamente sobre o
ESTADO DO PARÁ
, bem como retirando a condenação em custas e sucumbência, mantendo-se inalterados o restante dos demais tópicos do julgado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025